Tribunal: TJDFT
Processo: 0751924-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de conhecer a exceção de pré-executividade, na qual foram suscitadas a ilegitimidade ativa da exequente e a inexequibilidade dos títulos que instruem a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No presente caso, duas questões centrais se colocam em debate: (I) verificar a admissibilidade da exceção de pré-executividade para apreciação de alegações referentes à ilegitimidade ativa da exequente e à inexequibilidade dos títulos executados; e (II) definir se tais matérias podem ser examinadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admitida quando as matérias invocadas possuem natureza de ordem pública e podem ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
4. A ilegitimidade ativa da exequente e a inexequibilidade do título constituem questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado e, por essa razão, são passíveis de arguição mediante exceção de pré-executividade.
5. No caso, as alegações do agravante fundamentam-se exclusivamente em documentos já constantes dos autos, o que afasta a necessidade de instrução probatória e autoriza sua análise imediata pelo juízo de origem.
6. A decisão recorrida deixou de apreciar matérias não suscitadas nos embargos à execução, mas que, em razão de sua natureza de ordem pública, permanecem cognoscíveis a qualquer tempo.
7. A exceção de pré-executividade pode ensejar efeito suspensivo independentemente de depósito prévio, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade é cabível para a análise de alegações de ilegitimidade ativa e inexequibilidade do título, quando tais matérias possuem natureza de ordem pública e encontram respaldo em prova documental já constante dos autos. 2. A inexistência de necessidade de dilação probatória legitima o conhecimento e a apreciação da exceção pelo juízo de origem.”